Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0700872-31.2024.8.07.9000 DESPACHO Com o julgamento da reclamação (id. 68647154), exauriu-se a competência da Câmara de Uniformização, salvo para eventuais embargos de declaração. Assim, eventual pedido de ressarcimento (id. 70355667), se o caso, deve ser objeto de demanda própria. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 16/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator